Tribunal: STJ
Processo: 0724936-19.2020.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215483 - AL (2024/0439815-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FLAVIO FARIAS GOMES
ADVOGADO
: MÁRCIO DIASSIS FARIAS GOMES MELO - AL016201
AGRAVADO
: AL PREVIDENCIA
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : FILIPE CASTRO DE AMORIM COSTA - AL006437
MANUELA DANTAS BATISTA - AL019221B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEI
ESTADUAL N. 6.514/2004. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280
/STF.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
ALEGADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que
demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do
Supremo Tribunal Federal.
III - Ademais, rever o entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual a parte
autora não demonstrou a existência de vaga, não provou a ocorrência de
preterição, tampouco logrou êxito em apontar que um oficial mais moderno tenha
ultrapassado indevidamente sua posição na fila de ascensão, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51411107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2447c40f-3059-4d55-a33f-c14097b7d1a1

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2447c40f-3059-4d55-a33f-c14097b7d1a1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215483 - AL (2024/0439815-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FLAVIO FARIAS GOMES
ADVOGADO
: MÁRCIO DIASSIS FARIAS GOMES MELO - AL016201
AGRAVADO
: AL PREVIDENCIA
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : FILIPE CASTRO DE AMORIM COSTA - AL006437
MANUELA DANTAS BATISTA - AL019221B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEI
ESTADUAL N. 6.514/2004. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280
/STF.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
ALEGADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que
demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do
Supremo Tribunal Federal.
III - Ademais, rever o entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual a parte
autora não demonstrou a existência de vaga, não provou a ocorrência de
preterição, tampouco logrou êxito em apontar que um oficial mais moderno tenha
ultrapassado indevidamente sua posição na fila de ascensão, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que, com
fundamento nos arts. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a e
b, e 255, I e II, do RISTJ, conheceu em parte do Recurso Especial, e, nessa extensão,
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

negou-lhe provimento, fundamentada na ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil e na incidência das Súmulas n. 280 do Supremo Tribunal
Federal e 211 e 7 desta Corte.
Sustenta o Agravante, em síntese:
[...] diferentemente da conclusão contida na decisão agravada, há efetiva
omissão do Tribunal a quo sobre várias questões essenciais ao desfecho
da controvérsia, listadas acima, de modo que a lide poderia ser resolvida
sem sua análise, como aconteceu, esquivando-se o Tribunal a quo de
prestar jurisdição efetiva ao caso do agravante.
(...)
No que se refere à Súmula 280/STF, apesar de o acórdão recorrido
discorrer acerca da Lei 6.514/2004, ele o faz a partir da aplicação
equivocada da distribuição do ônus da prova, impelindo ao agravante ônus
de comprovar fato omissivo do pró- prio Estado de Alagoas.
(...)
[...] caso respeitadas as disposições do art. 373 do CPC/15 relativas à
distribuição do ônus da prova, certamente, o direito do agravante teria sido
reconhecido.
Por outro lado, relativamente à Súmula 7/STJ, tem-se que o agravante não
requereu a revisão de fatos e provas a essa Corte, mas apenas pretendeu o
reenquadramento jurídico dos fatos, apontando expressamente todos os
elementos de prova que apresentou no processo, e que não foram
considerados pelo Tribunal a quo para aplicar a correta distribuição do ônus
da prova, nos moldes do citado art. 373 do CPC/2015. (fls. 1.078/1.079e)
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Impugnação às fls. 1.088/1.090e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
Insiste-se na existência de omissão no acórdão recorrido, não sanada no
julgamento dos embargos de declaração, acerca das seguintes alegações: "[...] a.
Apontou especificamente as provas que fundamentam o seu direito (ficha e histórico
funcional, assentamento funcional, datas das inspeções de saúde e testes de aptidão
física, histórico comportamental na Polícia Militar, cursos realizados, antecedentes,
entre outros), que não restaram verificados; b. Apresentou os argumentos para a
comprovação da omissão dos recorridos em efetuar suas promoções, que não
restaram analisados; c. Apresentou precedentes, inclusive da Seção Especializada e
da própria 4a Câmara do TJAL, relativos a policiais militares contemporâneos aos
recorrentes, com relação aos quais pediu-se a realização, minimamente, de
, o que não foi feito" (fl. 1.077e).
distinguishing
Consoante registrado anteriormente, ao prolatar o acórdão recorrido, o
tribunal de origem enfrentou a controvérsia nos seguintes termos (fls. 593/618e):

Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

Pois bem. Antes de expor os fundamentos que norteiam este decisum,
esclarece-se, por oportuno, que não se desconhece o tradicional
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria, firmado
em sessão especializada ocorrida aos 23 de maio de 2016, no sentido de
conceder as promoções de militares por ressarcimento de preterição,
flexibilizando alguns dos requisitos legais para a ascensão, ante o
reconhecimento da omissão estatal em promover os militares.
Tal posicionamento, inclusive, tem se replicado nesta 4a Câmara Cível,
conforme se verifica dos julgados a seguir colacionados:
(...)
Entretanto, o entendimento tradicional desta Corte foi inaugurado com
arrimo em uma situação fática distinta da presente, tendo em vista que nos
dias atuais não se têm provas de que o Estado de Alagoas venha se
abstendo de promover seus militares. Além disso, o posicionamento
convencional não se lastreou nos aspectos consequencialistas das
promoções, mais destacados na atualidade, o que inaugura a necessidade
de uma evolução da interpretação judicial, especialmente com vista à
preservação da existência da própria instituição, dos princípios maiores da
carreira militar, notadamente a hierarquia e disciplina, base institucional da
Polícia Militar à luz do art. 9o da Lei Estadual no 5.346/92.
Assim, passa-se a expor, de maneira pormenorizada, as razões
justificadoras da evolução do posicionamento.
Realizado um perscrutar cuidadoso dos autos e das razões apontadas no
apelo manejado, constata-se que o fundamento nuclear da pretensão
recursal reside no argumento de que, embora cumprido o interstício previsto
no parágrafo único do art. 20 da Lei no 6.514/04, a parte apelante não foi
promovida às pretendidas patentes de 1o Tenente, Capitão, Major e
Tenente-Coronel, caracterizando, assim, no seu entender, a preterição apta
a avalizar a judicial promoção que ora se persegue, aos moldes do artigo 16
da Lei no 6.514/04, independentemente da existência de vaga no posto
almejado.
Importa ressaltar, de logo, que a norma citada, como estribo jurídico de
apelar, possui a seguinte dicção, in verbis: Art. 16. A promoção por
ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao militar
preterido o direito à promoção que lhe caberia.
Anote-se, por sua vez, que sobre o vocábulo “Preterir”, colho a seguinte
definição: 02. Deixar de promover a posto ou emprego sem justificativa
legal ou moral; 03. Preencher ou ocupar indevidamente posto ou lugar que
cabia a (outrem); 4. Ser empregado indevidamente em lugar de. 2
Assim, por óbvio, a interpretação da norma em questão leva à indiscutível
conclusão de que ser preterido, na espécie de que se cuida, é a situação
em que o militar é ultrapassado de forma indevida, ou seja, é o conjunto de
circunstâncias no qual o posto que caberia ao oficial é impropriamente
ocupado por outro companheiro de farda.
Ocorre, todavia, como bem anotado na sentença, que a parte apelante não
só não indicou a existência da vaga que possibilitaria a escalada
promocional, como também não mencionou uma única situação fática que
demonstrasse ter ocorrido preterição real à sua promoção, vale dizer, uma
só circunstância apontando o erro da administração que levou a vaga que
deveria ter sido sua a ser ocupada, imerecidamente, por outro militar.
Nesse aspecto, de oportuna transcrição a parte dispositiva do referido édito
de improcedência, in verbis: “somente há alegações gerais sobre ocorrência
de preterição, lastreadas basicamente em um dos pré-requisitos para
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

ingresso nos quadros de acesso às promoções: o interstício mínimo de
permanência no posto antecedente.
Posta a questão nestes termos, com uma cognição exauriente, percebe-se
que, ao contrário do alegado na peça recursal, o que aflora dos autos é a
exata convicção de que não houve preterição, mormente porque todo o
fundamento de recorrer gira em torno da falsa premissa de que interstício é
tempo máximo de permanência no posto, quando a Lei de promoções --
6.514/04, no seu art. 20, parágrafo único -- textualmente assinala que,
interstício é o tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação,
nos termos seguintes:
Importa registrar, nessa intelecção, que em nenhum dos preceitos
normativos que regem a corporação militar alagoana há a previsão de que,
completado o interstício mínimo no posto, o militar deverá ser promovido.
Pensar em tempo mínimo na patente como substrato determinante para a
promoção seria como aplicar às avessas o critério da ascensão por
antiguidade, subvertendo-o com a criação de nova modalidade
promocional, regida pelo “princípio da modernidade”.
Neste contexto, cabe indagar: Qual sentido faria a existência de promoção
pelo critério da antiguidade, se ao concluir o interstício mínimo no cargo o
oficial fosse obrigatoriamente promovido?
Se essa fosse a vontade da lei, em sua teleologia mais expressiva, evidente
que não faria o menor sentido prever-se a antiguidade como modalidade
promocional, pois não mais haveria militares antigos na graduação. Todos
que ultrapassassem o interstício mínimo seriam indistintamente promovidos,
independentemente da existência de vagas.
Aliás, se prevalecer a regra que basta cumprir o interstício mínimo para se
ter por satisfeito o marco temporal obrigatório para promoção,
independentemente de vaga, não fará o menor sentido a previsão de
qualquer outra modalidade. Basta cumprir o interstício mínimo, ter os cursos
necessários no período que será promovido, a despeito de qualquer
formalidade outra, pois no dia seguinte ao prazo mínimo já estará apanhado
pela preterição, caso não promovido naquela data.
Todavia, esse não é espirito das leis que regem as promoções no âmbito da
Policia Militar de Alagoas. Para ser promovido é necessária a existência de
vagas, a obediência a critérios administrativos e a disposição orgânica na
fila de acessos.
Os argumentos lançados na apelação, a olhos vistos, não se sustentam. A
parte apelante deixa de ler o que está escrito expressamente nas leis, para
“ler” o que nela não está, sem qualquer substrato hermenêutico.
Como se destacou nas linhas anteriores, o legislador dispôs literalmente
que o interstício temporal é mínimo, de modo que, seja por uma
interpretação teleológica, considerando a finalidade da norma, seja por uma
interpretação gramatical, a resultante é única e objetiva: o tempo previsto
em lei é condição de habilitação para o ingresso no quadro de acesso, mas
não requisito necessário e suficiente, exclusivamente, para conduzir à
promoção do militar.
A propósito, calha consignar que na PM de Alagoas, conforme previsto na
Lei no 6.514/04, há três formas ordinárias de promoção para o quadro de
oficiais superiores, a saber:
(...)
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

Os quadros de acesso, de acordo com a retrocitada norma, são assim
divididos:
(...)
Com efeito, não se extrai da norma a conclusão de que ultrapassado este
período mínimo o militar será automaticamente promovido. O que dela se
depreende é exatamente o contrário, vale dizer, a única certeza é a de que
os militares não adquirem o direito imediato à promoção pelo cumprimento
do interstício mínimo.
No ponto, cabe contextualizar que o INTERSTÍCIO é o tempo mínimo de
permanência exigido no posto para possibilitar ao militar ingressar no
quadro de acesso, ou seja, é o lapso temporal exigido para ele apenas
figurar na fila de promoções, o que não é sinônimo de promoção imediata.
Eis o teor da Lei no 6.514/04, no ponto:
(...)
Todo militar deve seguir esse mesmo processo para ser promovido.
Nessa linha de pensar, manifesto, por conseguinte, que para a preterição
se consumar é necessária a ocorrência de três acontecimentos em um só
momento, quais sejam: i) que exista vaga; ii) que o militar esteja
classificado no quadro de acesso em posição que o coloque
indiscutivelmente como apto a ocupar a titularidade do posto vago; iii) que
haja uma circunstância que demonstre a indevida opção da administração
por outro militar no preenchimento da vaga.
Quanto a este ponto último, cediço que os fins da norma conduzem sua
interpretação pelo Poder Judiciário, de modo a produzir consequências
jurídicas na realidade social.
Assim, para a anunciada preterição se configurar, necessita-se da
comprovação do nexo de causa e do efeito entre o comportamento estatal e
o suposto dano causado sobre a órbita jurídica do militar.
E a existência dessa necessária conduta irregular do Estado, a parte
apelante não logrou êxito em provar existente. Limitou-se, como dito linhas
acima, a especular que o dano ocorreu por não ter sido promovido após
cumprir o interstício mínimo.
E não se diga que o militar fica estacionado no posto por falta de
promoções. Em Alagoas, a própria legislação consigna a realização de dois
certames de promoção por ano, a fim de assegurar o desenvolvimento da
carreira policial militar. É conferir o teor da Lei no 6.514/04:
(...)
A própria lei disciplina o surgimento das vagas consideradas para
promoção, prevendo que o preenchimento se interrompe à medida em que
esgotam os espaços na graduação ou nela existam excedentes:
(...)
Com efeito, é de se notar que o tema das promoções é escrupulosamente
tratado por lei, tendo toda uma engenhosa fórmula legal para assegurar o
desenvolvimento da carreira militar.
Assim, sem dúvida, é manifesta a tentativa de fazer prevalecer
indevidamente a ultrapassagem do interstício mínimo como forma de
caracterizar a suposta preterição, repita-se.
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

Pontua-se, ainda, que o fato de militares pertencentes a outras corporações
participarem de cursos oferecidos em Alagoas não configura preterição,
notadamente pela existência de previsão legal nesse sentido:
(...)
Este fato bem demonstra a existência de um natural planejamento pela
administração castrense, a fim de possibilitar um regular trânsito na carreira
policial.
Logo, também por esse viés, verifica-se que o argumento de existência de
preterição não se sustenta.
Tanto é assim, que o próprio militar não buscou a administração para
questionar, naquele âmbito, a ocorrência de preterição, como seria de rigor,
em casos tais, de acordo com o art. 22 da Lei no 6514/04, que possui a
seguinte dicção:
(...)
Repita-se, não apresentou qualquer irresignação administrativa apontando
a suposta preterição, exatamente porque, do quanto alegado, nada emerge
dos autos a indicar uma hipotética ocorrência de preterição orquestrada
pela administração.
Desse modo, como a atividade administrativa deve estar estritamente
vinculada à lei e, considerando que não há previsão legal para a promoção
na modalidade temporal em que pleiteada pela parte apelante, indubitável
que sua pretensão é violadora do princípio constitucional da legalidade,
corolário pelo qual a administração só pode fazer aquilo que a legislação
permite, ou melhor, não cabe aos agentes públicos realizarem atos sem
regência expressa de lei.
A irresignação recursal, portanto, por qualquer ângulo que se observe a
questão, não prospera. Limitou-se a explorar a narrativa de que a parte
apelante no posto permaneceu para além do menor intervalo temporal
fixado em lei. Confunde, assim, institutos e subverte princípios.
Delimitada a questão em termos administrativos, necessário repisar que a
Polícia Militar de Alagoas, submissa aos princípios que norteiam a
administração pública, em especial aos comandos insculpidos no art. 37 da
Carta da República, possui um plexo de regras de regência próprias e
específicas, inclusive, com datas semestralmente previstas em lei para
realização das promoções.
Nesse diapasão, compulsando o arcabouço normativo que gerencia a
Policia Militar de Alagoas, colhe-se a certeza de que a referida corporação
tem os seus quadros criados e quantificados por lei, e o processo de
promoção, como acima visto em amostras legislativas, também é regrado
por lei específica, de modo a permitir um regular e planejado fluxo na
carreira policial.
Cediço e pacífico, por igual, no âmbito do direito administrativo, que a
ascensão na hierarquia militar, a exemplo de tantas outras carreiras de
Estado, somente ocorre mediante a existência de vaga no posto
hierarquicamente superior, nos termos da legislação determinante, sem que
a submissão do servidor militar à regra castrense e aos lapsos temporais
decorrentes do planejamento e das peculiaridades próprias da carreira,
importe em preterição.
À guisa de exemplo dessa estrutura normativa, necessário trazer à lume o
Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas Lei no 5.346/92 -- cujas regras há
muito norteiam a corporação militar alagoana. É conferir:
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

(...)
A Lei no 6.399/03, por sua vez, que aprova a Organização Básica da Polícia
Militar do Estado de Alagoas, igualmente destaca que a ascensão será
gradual e por meio de promoção, senão vejamos:
(...)
Para a correta compreensão da matéria sob exame, cumpre, antes de tudo,
aquilatar a exata abrangência dos termos da Lei no 6.514/04, que dispõe
sobre os critérios de acesso à hierarquia militar por promoção.
(...)
Assim, como se constata de mais uma leitura das normas retrocitadas e
lastreado nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e,
sobretudo, da eficiência, que devem nortear a administração pública, aflora
a convicção de que as promoções no âmbito da Polícia Militar de Alagoas
só podem ocorrer diante da abertura de vagas no posto imediatamente
superior, conjugadas, no particular, à satisfação dos demais critérios de
ingresso do postulante ao quadro de acesso.
Da professora Fernanda Marinela, in Manual de Direito Administrativo, colho
os seguintes ensinamentos:
(...)
Algumas certezas emanam da conjugação dessa realidade fática e
normativa: não existe promoção sem vaga aberta, só existe preterição
quando há erro da administração e a espera por abertura de vaga não
importa erro da administração, principalmente quando se tem dois certames
de promoção por ano.
A promoção por preterição é a exceção e não pode se tornar a regra, sob
pena de levar a Polícia de Militar de Alagoas a uma falência estrutural e
organizacional em seus quadros.
Noutras palavras: a possibilidade de haver a promoção em ressarcimento
de preterição somente ocorre em hipóteses extraordinárias, o que não é
exatamente o caso.
Some-se a esses argumentos que, levando-se em consideração os
interstícios de Soldado - 5 (cinco) anos, Cabo 3 (três) anos, 3o Sargento 36
(trinta e seis) meses, 2o Sargento 36 (trinta e seis) meses, 1o Sargento 24
(vinte e quatro) meses, CHEGA-SE À CONTA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS
PARA UM SOLDADO TORNAR-SE SUBTENENTE, caso haja a adoção
desse raciocínio como critério mestre de promoções.
Aplicados os mesmos argumentos para os OFICIAIS, levando-se em
consideração os interstícios de Aspirante-a-Oficial 6 (seis) meses, 2o
Tenente 24 (vinte e quatro) meses, 1o Tenente 36 (trinta e seis) meses,
Capitão 36 (trinta e seis) meses, Major 24 (vinte e quatro) meses e Tenente
Coronel 24 (vinte e quatro) meses, teremos um total de 150 (cento e
cinqüenta) meses, os quais, divididos por 12 (doze) meses, CHEGA-SE À
CONTA DE 12 (DOZE) ANOS E 5 (CINCO) MESES PARA UM ASPIRANTE
TORNAR-SE CORONEL.
Será o fim da Polícia Militar como instituição baseada na disciplina e
hierarquia. Será, em pouco tempo, uma polícia cujo oficialato somente se
constituirá de coronéis.
A lógica e o próprio bom senso indicam que este raciocínio não pode
prosperar.
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

Pensar de modo diverso, admitindo a promoção na forma ora pretendida,
seria como também permitir ao Poder Judiciário criar novas vagas e postos
na referida corporação militar, para muito além das existentes e da previsão
orçamentária do aludido Corpo Militar.
Oportuno registrar, a propósito, por destacada pertinência ao tema em
relevo, -- e até para que não se tenha dúvida que existe um número certo
de vagas na Corporação --, que à época da presente demanda, de acordo
com o art. 2 o da Lei no 7.372/2012, o efetivo global da PMAL era composto
por um quadro de 11.167 (onze mil cento e sessenta e sete) praças e 998
(novecentos e noventa e oito) oficiais, distribuídos da seguinte forma, in
verbis:
(...)
Consigno, por apropriado, que o Governo de Alagoas, por iniciativa própria,
recentemente, através da Lei no 8.669/2022, aumentou o efetivo da referida
corporação, e o quadro de praças e oficiais que interessa à presente
demanda passou a ter a seguinte formação:
(...)
Iniludível, desse modo, que com uma simples visualização das normas, dos
quantitativos e cotejando-os com a definição legal do termo “promoção”,
colhe- se a certeza, até por lógica jurídica e razoabilidade, que a ascensão
na carreira policial só ocorre quando há abertura de vaga no quadro
imediatamente superior e, à medida que aumenta o grau hierárquico, de
acordo com o planejamento da corporação, menores são os números de
postos, estabelecendo, assim, uma natural cadeia de comando, ou seja,
estruturas de autoridade hierárquica dentro da corporação.
Essa pirâmide hierárquica é própria de toda organização militar, pois desse
encadeamento estrutural emergem as doutrinas e conceitos para
planejamento, gestão, controle da tropa e das estruturas. A hierarquia e a
disciplina são os primados que mantêm e sustentam toda e qualquer
instituição militar coesa.
Neste particular aspecto, com a Polícia Militar de Alagoas não é diferente. A
Lei no 6.399/03, logo em seu introito deixa claro que a regência da Polícia
Militar de Alagoas é ancorada em tais predicados, senão vejamos: “Art. 1o A
Polícia Militar de Alagoas é uma instituição permanente com autonomia
administrativa e funcional, dotação orçamentária própria prevista na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro,
organizada com base na hierarquia e disciplina [...]”.
Os
fundamentos
empíricos
tornam-se
compreensíveis
com
a
leitura sequenciada dos demais artigos da norma acima citada, que bem
espelham o desenho organizacional da tropa, in verbis:
(...)
Desse modo, inegável que a Polícia Militar de Alagoas tem estrutura
hierarquizada, número de oficias definido por lei, segmentados em postos
individualizados e numericamente distintos, de modo que o deferimento da
pretensão promocional encontra-se condicionado ao efetivo cumprimento
do disposto no art. 3o da Lei no 6.514/04, anteriormente transcrito, ou seja, a
disponibilidade de vaga no quantitativo do grau hierárquico superior é
pressuposto para a concessão da promoção.
Vale dizer, com isso, que como nem todo juiz será desembargador, é certo
que nem todos os cadetes que saem da Academia, oriundos de uma
mesma turma, serão coronéis ou mesmo tenentes-coronéis, isso porque a
arquitetura militar é concebida no sentido de que As ordens serão baixadas
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

para o nível imediatamente inferior da cadeia de comando, cabendo a quem
recebê- las, difundi-las entre seus órgãos subordinados (art. 5 o da Lei no
6.399/03).
Essa múltipla segmentação de postos forma a base sobre a qual a
corporação se organiza, no sentido de que a patente confere as atribuições
e deveres de cada militar. Por óbvio, se todos ostentarem a mesma patente,
não haverá hierarquia na tropa, tampouco cadeia de comando e
comandados para cumprirem ordens.
Forçoso relembrar que a PM de Alagoas tem previsto por lei a existência de
5000 (cinco mil) postos de Soldado e somente 300 (trezentos) Subtenentes.
Além disso, apenas 20 (vinte) coronéis. Se todos os tenentes, por exemplo,
forem promovidos somente pelo tempo de interstício, evidente que em
pouco tempo não haverá ninguém para cumprir ordens na PM, pois todos
os oficiais serão coronéis. É escancarado que nem todos alcançaram o
ápice da carreira. Acaba- se a hierarquia e a cadeia de comando.
Daí, a certeza que se tem, quando se trata de patentes, é que quanto mais
se sobe na carreira militar mais difícil fica subir.
Nesse diapasão, percebe-se que, pela ótica da parte apelante, a despeito
de todas as regras de regência da Corporação Militar, da colocação no
quadro de acesso e, não obstante a inexistência de vaga no posto
pretendido, basta ao oficial o cumprimento do interstício e demais
exigências que se torna obrigatória sua promoção.
E não se diga que o quantitativo de vagas não é divulgado: cumprindo o
disposto no art. 131, XIII, da Lei no 6.399/03, a Diretoria de Pessoal elabora
e encaminha os documentos destinados à Comissão de Promoção de
Oficiais e de Praças, comunicando as vagas existentes a cada semestre.
A Comissão de Promoção de Oficiais, por sua vez, ao finalizar os quadros
de acesso, já publica, em Boletim Ostensivo, na forma preconizada pelo
art. 31 da Lei no 6.514/04, em data de 03 de dezembro e 25 de maio, o
“almanaque” da Corporação, contendo a classificação de cada militar nos
quadros de acesso e o número de vagas de cada categoria, para as
promoções que ocorrerão respectivamente nos dias 03 de fevereiro e 25 de
agosto seguintes, ou melhor, a Corporação semestralmente divulga o
Calendário de Promoções.
Na esteira dessas colocações, vê-se que todos os militares alagoanos,
assim que publicado, têm conhecimento do calendário e já projetam as
suas respectivas colocações de acordo com o Quadro de Acesso, o que
bem demonstra o regular planejamento da carreira policial.
A irresignação recursal, como visto, por qualquer prisma que se analise a
questão, não se sustenta. Esse entendimento, inclusive, vem sendo
adotado por esta 4 a Câmara Cível, nos julgados representativos da
evolução de posicionamento jurisprudencial. É conferir:
(...)
Por fim, mas não menos importante, necessário registrar que esse tema é
absolutamente pacífico no âmbito do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
conforme precedentes adiante colacionados:
(...)
Destarte, nos termos da intelecção do Superior Tribunal de Justiça, para
que reste caracterizado o direito à promoção por ressarcimento de
preterição, necessário que se tenha prova cabal de que o militar foi
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

indevidamente ultrapassado por um oficial mais moderno por erro da
administração e que, à época da suposta violação de direito, havia vaga.
Os precedentes neste sentido são iterativos e com eles verifica-se
manifesta a divergência interpretativa daquela Corte Superior com as
anteriores decisões deste sodalício, o que torna viável a releitura do tema,
nos termos dos pronunciamentos evolutivos.
Assim, diante de tudo quanto posto linhas acima, no caso em espécie,
reconhece-se a inexistência de direito a ser tutelado. A parte recorrente não
demonstrou a existência de vaga, não provou a ocorrência de preterição e
tampouco logrou êxito em apontar que um oficial mais moderno tenha
ultrapassado indevidamente sua posição na fila de ascensão.

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
.
INEXISTENTES
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
10/4/2018
23/4/2018
AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

De fato, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Quanto ao mérito, observo ter sido a lide julgada à luz de interpretação de
legislação local – qual seja, a Lei Estadual n. 6.514/2004 –, sendo imprescindível a sua
análise para o deslinde da controvérsia, providência vedada em sede de recurso
especial, consoante a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário”, aplicável, por analogia,
nesta Corte, como espelham os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESA. OFICIAL DE JUSTIÇA.
DESLOCAMENTO. CITAÇÃO. CABIMENTO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONCEITO DE LEI
FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO LOCAL.
[...]
4. O exame da alegação de que os oficiais de justiça do TJ/PB já
receberiam gratificação para o cumprimento das diligências inerentes à sua
atividade, porquanto fundada em lei local, esbarra no óbice da Súmula 280
do STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"),
aplicada, por analogia, ao recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.248.714/PB, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.06.2024, DJe de 26.06.2024 – destaque
meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO
ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - No caso, verifica-se que a análise da principal tese do recorrente –
validade da Lei Estadual n. 6.560/2014 em face das Lei Complementar
Federal n. 101/2000 e Lei Federal n. 9.504/97 – não pode ser enfrentada
por esta Corte Superior, pois é matéria de competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, "d", da Constituição Federal.
Neste sentido: AgRg no REsp 1456225/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
17/9/2015
28/9/2015
IV - Além disso, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou
legislação local, quais sejam, as Lei Estaduais 6.560/2014, 6.790, 6.856 e
8.856/2016 e o Decreto 15.863/2014, o que implica a inviabilidade do
recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da
Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário". Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.136.760
/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

, DJe de
; AgInt no AREsp 1304409/DF, Rel. Ministro
6/3/2023
13/3/2023
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
31/08/2020
04/09/2020
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.125.198/PI, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 21.08.2024 – destaque
meu).

Ademais, a revisão da conclusão alcançada pela Corte de origem, no
sentido de que a parte autora não demonstrou a existência de vaga, não provou a
ocorrência de preterição e tampouco logrou êxito em apontar que um oficial mais
moderno tenha ultrapassado indevidamente sua posição na fila de ascensão,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “
”.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. pretensão de
reexame de prova. SÚMULA No 07 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ASPECTO
SUBJETIVO.
A teor do enunciado da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, se a
reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar.
Impossibilidade de exame com base na divergência pretoriana, pois, ainda
que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no
aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 291.128/ES, Rel. Ministra MARGA TESSLER
(JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a REGIÃO), PRIMEIRA
TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem concluiu que não há nos autos elementos
suficientes capazes de demonstrar a efetiva dependência econômica da
parte autora em relação ao neto falecido.
2. A pretensão de reexame de provas, além de escapar da função
constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 688.078/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 26/05/2015)

Por fim, o recurso especial também não pode ser conhecido com
fundamento na alegada divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado em
razão da impossibilidade de análise das mesmas questões desenvolvidas
relativamente a alínea do permissivo constitucional, ante a incidência de óbice de
a
admissibilidade.
Sobre o tema, os seguintes precedentes das Turmas componentes da 1a
Seção:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
CARÁTER
EXCEPCIONAL. RECURSO QUE NÃO ATACOU FUNDAMENTO BASILAR
QUE AMPARA O ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283
/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 535 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou
omissão da decisão recorrida. Ademais, os segundos embargos de
declaração devem versar sobre vício existente no julgamento dos primeiros
embargos de declaração e não no do acórdão principal (EDcl nos EDcl nos
EREsp 636248/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe
). Verificada a existência de omissão em ambos os julgados, dos
05/05/2008
primeiros embargos de declaração e do acórdão que julgou o recurso
especial, relativamente ao fundamento basilar do acórdão do Tribunal de
origem para afastar a prescrição intercorrente, devem ser acolhidos estes
segundos embargos de declaração.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em
caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de
declaração, para correção de premissa equivocada, sobre a qual tenha se
fundado o julgado embargado, quando tal for decisivo para o resultado do
julgamento (EDcl no AgRg no AREsp 151.216/SP, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Terceira Turma, DJe
; EDcl no AgRg no REsp
20/09/2013
730.190/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
02/06/2010
3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, qual seja, a circunstância de que não houve o transcurso
do prazo prescricional quinquenal em virtude da suspensão da execução
fiscal para apreciação dos embargos à execução, esbarrando, pois, no
óbice da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". A respeito do
tema: AgRg no REsp 1.326.913/MG, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
; EDcl no
4/2/2013
AREsp 36.318/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe
.
9/3/2012
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

4. Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, com o
consequente não conhecimento do recurso especial.
(EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
09/06/2015
18/06/2015

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO
CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. PREVISÃO EDITALÍCIA.
VINCULAÇÃO
AO
INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO.
SUPOSTA
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI No 8.666/1993 E DO CÓDIGO CIVIL.
RAZÕES RECURSAIS INAPTAS DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. SÚMULAS 284 E 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a
incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC".
2. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional,
tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não se conhece do recurso especial por deficiência na sua
fundamentação, estando as razões do recurso genéricas e dissociadas do
que decidido no acórdão recorrido, bem como quando não impugnam
fundamento autônomo, suficiente por si só à manutenção do julgado
(Súmulas 284 e 283/STF). 4. O recurso especial não é, em razão das
Súmulas 05 e 07/STJ, via processual adequada para questionar julgado
que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da
causa, tampouco de interpretação de cláusulas contratuais.
5. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no
REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
18/6/2015
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.343.289/AP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
-
06/12/2018
14/12/2018
destaques meus).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula
315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
01/12/2015
AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103
18/11/2015
/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
15/12/2015
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos EREsp 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
, destaque
14/09/2016
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7
/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
,
24/08/2016
29/08/2016
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3
/STJ. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição da
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
28/03/2017
03/04/2017
, destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50532395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:31
Código de Controle do Documento: 19dfaade-24b1-45ff-82b1-4c88a2f94213

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.215.483 / AL
Número Registro: 2024/0439815-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07249361920208020001 7249361920208020001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FLAVIO FARIAS GOMES
ADVOGADO
: MÁRCIO DIASSIS FARIAS GOMES MELO - AL016201
RECORRIDO
: AL PREVIDENCIA
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : FILIPE CASTRO DE AMORIM COSTA - AL006437
MANUELA DANTAS BATISTA - AL019221B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- AGENTES POLÍTICOS - MAGISTRATURA - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FLAVIO FARIAS GOMES
ADVOGADO
: MÁRCIO DIASSIS FARIAS GOMES MELO - AL016201
AGRAVADO
: AL PREVIDENCIA
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : FILIPE CASTRO DE AMORIM COSTA - AL006437
MANUELA DANTAS BATISTA - AL019221B
TERMO
Documento eletrônico VDA51382820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: 811ecb61-19cc-47a1-9e1a-8404ea90961b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: 811ecb61-19cc-47a1-9e1a-8404ea90961b